Tribunal: TJBA
Processo: 8024669-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº 8024669-92.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PAULO AFONSO PROCESSO DE 1º GRAU: 0002343-07.2016.8.05.0191 PACIENTE: ROBÉRIO DOS SANTOS PINHEIRO IMPETRANTE/REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (ART. 129, §1º, I, DO CÓDIGO PENAL). CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO NA MESMA COMARCA. POSTERIOR CITAÇÃO PESSOAL. IRREGULARIDADE SANADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DECRETADAS ANTERIORMENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 282, §3º DO CPP. NATUREZA EMERGENCIAL DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOABILIDADE DOS PRAZOS PROCESSUAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Robério dos Santos Pinheiro, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de lesão corporal de natureza grave (art. 129, §1º, I, do Código Penal), em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas em sede de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a citação por edital do Paciente, preso na mesma comarca, é nula, aplicando-se o Enunciado da Súmula 351 do STF; (ii) verificar se há ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva; ((iii) analisar se a decretação da prisão preventiva sem prévia intimação da defesa técnica viola o art. 282, §3º, do CPP; (iv) aferir a contemporaneidade da medida cautelar decretada após considerável lapso temporal; e (iv) averiguar eventual excesso de prazo na custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade da citação por edital é sanada com a posterior citação pessoal do Paciente, sobretudo quando inexiste prejuízo em concreto decorrente do período que o processo e o prazo prescricional permaneceram suspensos. Precedentes do STJ. 4. O decreto prisional, além de demonstrar o fumus comissi delicti, aponta a existência de elemento em concreto que evidencia a necessidade da segregação cautelar do Paciente para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública, haja vista o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e a reiteração delitiva. 5. A decretação da prisão preventiva sem prévia intimação da defesa técnica não viola o art. 282, §3º, do CPP, tendo em vista a natureza emergencial da medida cautelar e o risco de ineficácia, sendo possível o contraditório diferido, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A contemporaneidade da prisão não se restringe à época da prática delitiva, e sim da verificação da sua necessidade no momento de sua decretação, o que se verifica, no presente caso, pelo descumprimento de medidas cautelares impostas e pela prática de novos delitos. 7. Não prospera a alegação de excesso de prazo quando o feito experimenta curso regular. Em casos como tais, prevalece o princípio da razoabilidade e não a mera soma aritmética do tempo de cada ato processual produzido, devendo ser reconhecido o constrangimento ilegal apenas em casos injustificados atribuídos ao Judiciário. 7.1. No caso em apreço, o Paciente somente foi localizado após a decretação da prisão em 2024, não havendo desídia estatal na condução do processo, que segue em trâmite regular e com audiência redesignada em prazo razoável. IV. DISPOSITIVO 8. Ordem conhecida e denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus nº 8024669-92.2025.8.05.0000, da comarca de Paulo Afonso, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e paciente Robério dos Santos Pinheiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e denegar a ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (CE) HABEAS CORPUS Nº 8024669-92.2025.8.05.0000